Tribunal: CARF
Processo: 11080.732377/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732377/2018-32
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-006.297 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TERNIUM BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, em
atenção ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, recorreu de ofício da sua
decisão proferida no Acórdão no 10-65.000 (fls. 50), como autoridade julgadora de primeira
instância no presente processo.
O contribuinte apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil 29 declarações
de compensação – DCOMP, listadas nas fls. 3, as quais apontam direito creditório oriundo do
Programa Reintegra no valor de R$ 29.175.933,56.
O alegado direito de crédito não foi reconhecido pela Administração Tributária,
que não homologou a compensação, em razão de apontada inconsistência na nota fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732377/2018-32
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.297 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732377/2018-32

associada à exportação direta correspondente. Tal procedimento foi formalizado no processo no
16682.900162/2014-61.
Em face da não homologação dessas compensações, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 2, em que se impôs multa isolada no percentual de 50% dos correspondentes
débitos compensados, o que consiste o objeto do presente processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, no referido processo no 16682.900162/2014-61, e apresentou
impugnação contra o presente lançamento tributário (fls. 10). A manifestação de inconformidade
foi julgada procedente, quando foram esclarecidas as apontadas inconsistências, levando ao
reconhecimento do direito de crédito e à homologação das DCOMP. Saliente-se que essa decisão
não está sujeita a recurso de ofício, sendo definitiva na esfera administrativa.
A referida impugnação, como consequência da homologação das compensações,
foi julgada procedente, em data posterior, o que significa a exoneração da correspondente multa
isolada, o que deu ensejo ao presente recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A decisão de primeira instância exonerou a exigência de multa isolada no
montante de R$ 14.528.065,03, a qual é o objeto do presente recurso de ofício.
Verifico que o recurso de ofício se deu porque o valor exonerado ultrapassou o
valor de dois milhões e meio de reais, limite de alçada então vigente para determinar a revisão
necessária. Todavia, a Súmula CARF no 1031 orienta que, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente, o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de reais, nos termos
do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

1 Súmula CARF no 103 - Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.297 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732377/2018-32

Fl. 66
DF CARF MF
Original